Tribunal: TJPA
Processo: 0806397-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806397-80.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GRAN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: JEAN DOS PASSOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº - 0806397-80.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GRAN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

ADVOGADA: ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES – OAB/PA 26.094

ADVOGADA: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO – OAB/PA 18.656

AGRAVADO: JEAN DOS PASSOS LIMA

ADVOGADO: JEAN DOS PASSOS LIMA – OAB/PA 19.214

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CONCESSÃO DE VEÍCULO ALUGADO PARA O AGRAVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para o deferimento da tutela de urgência, os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a probabilidade do direito, o perigo de demora e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2. Decisão primeva que entendeu restar evidenciados os requisitos legais que não merece reforma, haja vista a existência de provas robustas da adulteração da quilometragem do veículo adquirido pelo agravado.

3.
Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie; a restituição imediata e atualizada da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou a o abatimento proporcional do preço.

4.
No caso em voga, o consumidor requereu judicialmente a rescisão do contrato de compra e venda, sendo o vício no produto justa causa para a rescisão com a devolução dos valores pagos. Ocorre que até que haja a finalização da lide, não pode o consumidor ficar desamparado, sem que possa utilizar veículo de igual valor. Deste modo, restam presentes os requisitos do
fumus boni iures
e do
periculum in mora
, hábeis a antecipação da tutela para fornecimento de veículo alugado até a efetiva rescisão do contrato de compra e venda.

5.
Presença do requisito da reversibilidade da medida. Por evidente que, se a ação for julgada improcedente, poderá a empresa agravante requerer a devolução das despesas que teve com o aluguel de veículo para o agravado.

6.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

7. Recurso de agravo interno manejado contra a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento prejudicado em face do julgamento do recurso principal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto por

GRAN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

nos autos da

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (0856069-61.2019.8.14.0301)
,
ajuizada por
JEAN DOS PASSOS LIMA
.

Na origem, o agravado alegou que adquiriu em 28/02/2019 o veículo seminovo, Nissan Frontier, placa NSO 9072, ano e modelo 2009 na concessionária da agravante. Aduziu que por ocasião da venda foi informado que a garantia do veículo seria de 03 meses. Frisou que o fator determinante para a aquisição do veículo acima mencionado, foi a baixa quilometragem registrada em seu hodômetro, a saber, 87.917 km, conforme.

Pontua que no mesmo dia em que recebeu o carro, algumas luzes do painel de instrumentos do veículo começaram a “piscar”, dentre estas, da injeção eletrônica e bateria. Explicita que fora gravado um vídeo e que foi encaminhado para o preposto da agravante via Whatsapp.

Requereu em sede de tutela de urgência
que a empresa agravante disponibilizasse automóvel reserva, com as mesmas especificações técnicas e sem defeitos, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária e ainda, que se abstenham ambas as rés da cobrança do financiamento;

Ao analisar o pedido autoral, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão, transcrita naquilo que interessa ao presente recurso:

“(...)

No que tange ao
pedido de suspensão de pagamento de parcelas do financiamento do veículo
, verifico que o demandante efetivou os pagamentos do financiamento mesmo diante do surgimento dos citados defeitos, o que torna verossímil a informação de que objetivava que o problema do veículo fosse sanado para continuar utilizando-se do bem,

devendo portanto, ser acolhido o pedido
.

Quanto a demonstração do
fumus boni iuris
este fica evidenciado pelas consequências advindas da falta da resolução do problema em tempo, visto que, a parte autora vinha arcando com as suas obrigações contratuais e mesmo assim, ainda encontra-se impedida de usufruir do bem objeto do contrato, tendo que recorrer ao aluguel de outro veículo para locomoção.

Em relação ao pedido do
demandante para que seja
determinado que a primeira Ré disponibilize automóvel reserva ao Autor, com as mesmas especificações técnicas e sem defeitos, até o deslinde do feito

,
a pretensão deve ser acolhida
uma vez que, configura dever do fornecedor suprir o carro defeituoso mediante a concessão de carro reserva. Além disso, não seria a primeira vez , conforme informam os autos, que a requerida teria disponibilizado um veículo ao requerente enquanto analisava o veículo com defeito e como não solucionou o problema continua a se perpetuar o perigo de dano econômico ao requerente.

(...)

Ainda, registra-se que não se faz presente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, não sendo acolhido o pleito do demandante relativo a rescisão contratual, a decisão de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento e a suspensão da disponibilidade do veículo reserva perderá a eficácia.

Pelo exposto, com base no disposto no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento do veículo objeto da presente ação a partir da publicação desta decisão
. Por conseguinte, também
DEFIRO o pedido para que seja determinado que a primeira Ré disponibilize automóvel reserva ao Autor, com as mesmas especificações técnicas e sem defeitos, até o deslinde do feito,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento limitados a quantia de 50.000,00(cinquenta mil reais).”

Desta decisão que se insurge a agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Alega, em síntese, que não se negou a reparar os danos apresentados pelo veículo; que certamente o juízo singular se equivocou ao suspender o pagamento das parcelas e, ainda assim, determinar que a Agravante disponibilize veículo reserva similar.

Ressalta que o Agravado está na posse do automóvel em questão, logo, a não concessão de efeito suspensivo ao recurso terá o condão de gerar lhe prejuízos financeiros em razão de possível deterioração do veículo à ser emprestado.

Argumenta que a probabilidade do direito se verifica pela ausência de provas, pois o Agravado não demonstrou os vícios existentes no veículo, e nem mesmo a sua a inutilização para transporte.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e pela reforma da decisão agravada.

Em ID nº. 3456973 a então relatora EVA DO AMARAL COELHO, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em ID nº. 4025027 a empresa agravante opôs Agravo Interno.

Não houve apresentação de contrarrazões, mesmo tendo o agravo sido devidamente intimado, conforme certidão de ID nº. 4202995.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao agravante.

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, que não estão demonstrados os requisitos a reforma da decisão do juízo primevo, já que também entendo restarem provados os requisitos previstos na legislação pátria para o deferimento da tutela de urgência.

Nota-se no caso em tela que o veículo adquirido pelo agravante, além de apresentar diversos defeitos em curto espaço de tempo, apresentou, pelas provas produzidas até o presente momento, vício redibitório grave, qual seja, a adulteração da sua quilometragem em mais de 100 (cem) mil quilômetros.

Como é notório, ao adquirir um veículo usado, o consumidor não espera que este bem tenha as mesmas condições de um veículo “zero Km”. Por óbvio que um veículo usado terá marcas do tempo e desgastes naturais decorrentes da idade e do uso. Entretanto, ninguém compra um veículo automotor para ficar parado e sem uso por conta de vícios ocultos, de maneira que, a princípio, deve o vendedor, dentro de um prazo razoável, ser responsável pelo bom funcionamento do bem.

Ao se adquirir um veículo usado, via de regra, o consumidor leva em consideração a quilometragem do bem, eis que, um veículo com maior tempo de rodagem tem maior desgaste das peças do que um veículo com menor tempo de rodagem. Daí o porquê de veículos com alta quilometragem, geralmente, serem depreciados no mercado de usados. É por esse motivo que é usual no mercado de usados, a prática ilegal de adulteração do hodômetro do carro para reduzir a marcação da quilometragem e, consequentemente, aumentar o preço de revenda.

Não se está aqui afirmando que a adulteração ocorreu pela concessionária, ora agravante, entretanto, suposto vício macula a compra do veículo.

Nesse sentido, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie; a restituição imediata e atualizada da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou a o abatimento proporcional do preço.

Acrescenta-se, que as relações contratuais são regidas pelo princípio da boa-fé de modo que os contratantes devem ter total ciência das particularidades e circunstâncias que envolvem o pacto. Neste cenário, era obrigação da Agravante saber informações adequadas ao Agravado sobre a procedência do veículo (art. 6º, III, e 8º do CDC).

No caso em voga, o consumidor requereu judicialmente a rescisão do contrato de compra e venda, sendo o vício no produto justa causa para a rescisão com a devolução dos valores pagos.

Ocorre que até que haja a finalização da lide, não pode o consumidor ficar desamparado, sem que possa utilizar veículo de igual valor. Deste modo, restam presentes os requisitos do
fumus boni iures
e do
periculum in mora
, hábeis a antecipação da tutela para fornecimento de veículo alugado até a efetiva rescisão do contrato de compra e venda.

Por fim, quanto a reversibilidade da medida, por evidente que, se a ação for julgada improcedente, poderá a empresa agravante requerer a devolução das despesas que teve com o aluguel de veículo para o agravado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

Fica prejudicada a apreciação do agravo interno manejado contra a decisão que apreciou os efeitos da tutela recursal.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 27/11/2023